Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. INDEVIDA INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN REP IPSA” CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em contrarrazões, a autora suscita preliminar de inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da impugnação específica. No entanto, é possível identificar no recurso relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ausência de impugnação específica, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.

2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.

3. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou inexistente o débito decorrente de compras realizadas com o cartão na função crédito (não habilitada pela autora), determinou o cancelamento do registro indevido do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Nas razões recursais, sustenta inocorrência de falha na prestação de serviço, exercício regular de direito, falta de nexo causal ante a culpa exclusiva da operadora de telefonia contratada pela autora (clonagem de chip – “SIM SWAP”), bem como, ausência de dano moral. Esclarece que a contestação da autora foi encerrada por falta de envio dos documentos solicitados (boletim de ocorrência e laudo da operadora de telefonia atestando a troca de chip). Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

6. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF).

7. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.

8. Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

9. Nesse viés, a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

10. Logo, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

11. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência técnica e material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a legitimidade da cobrança descrita na exordial (art. 6o, VIII, CDC).

12. Nessa perspectiva, cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança), ficando o fornecedor com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

13. Na hipótese, é incontroverso que o réu incluiu o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão de débitos decorrentes da utilização do cartão de crédito. Incontroverso, outrossim, que a liberação da função crédito do cartão da autora e as compras foram realizadas mediante fraude.

14. Há verossimilhança nas alegações da autora de falha de segurança do serviço prestado pelo réu, porquanto liberou a função crédito do cartão, autorizou e efetivou o pagamento de compras realizadas sem sua autorização.

15. O réu, por sua vez, afirma que restou demonstrado que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da operadora de telefone sem, contudo, apresentar documentos ou qualquer elemento de prova de suas alegações.

16. Ocorre que, a mera alegação de regularidade das compras, exercício regular de direito e culpa exclusiva de terceiro, desacompanhada de qualquer elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o Banco da responsabilidade pelos danos causados à consumidora por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.

17. A presunção de segurança dos meios ofertados pelo réu, para alteração de senha pessoal, liberação do cartão de crédito e realização de compras não é absoluta, de modo que caberia à instituição financeiro demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a ausência de responsabilidade.

18. Não bastasse, verifica-se que o réu, mesmo ciente da vulnerabilidade apresentada pela empresa de telefonia, deixou de adotar providências a fim de evitar danos à consumidora.

19. Ademais, não há notícia de que a instituição financeira, antes de alterar a senha pessoal, liberar o cartão de crédito, autorizar e repassar o crédito das compras contestadas, tenha adotado providências a fim de apurar se foram realizadas pela consumidora, o que também configura a falha dos serviços prestados pelo Banco (art. 14 do CDC).

20. Embora o réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, não logrou êxito em comprovar tais alegações (art. 373, II, CPC). Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas de prevenção, mesmo ciente do risco de fraude, o que poderia ter evitado os danos causados a autora.

21. Necessário considerar, ainda, a conduta desidiosa do réu que, mesmo com a comunicação da ocorrência de fraude, deixou de adotar, em tempo e modo com suas possibilidades, as providências para estornar/cancelar as compras contestadas e evitar ou pelo menos reduzir, os danos sofridos pela autora (art. 14, § 1o, CDC).

22. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), porquanto a alteração da senha pessoal da autora, a liberação e autorização de compras com a utilização do cartão de crédito ocorreu em razão de fraude praticada por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.

23. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.

24. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.

25. Noutro giro, a autora logrou êxito em comprovar o defeito dos serviços através das provas apresentadas que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e a ocorrência, e concretização da fraude e, por consequência, dos danos sofridos (art. 373, I, CPC).

26. Configurada a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados à consumidora.

27. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).

28. Certo é que a fraude relatada pela autora é de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivariam sem o acesso aos dados dos consumidores, tampouco, de forma alheia às estruturas tecnológicas do Banco, bem como poderia ser evitada/minorada com o reforço das medidas de segurança.

29. As instituições financeiras, cientes das inúmeras fraudes cometidas contra seus consumidores, ao disponibilizar serviços e produtos no mercado de consumo sem a adoção de mecanismos mais seguros, assumem o risco pelos danos causados aos consumidores em virtude de práticas delituosas como a narrada na inicial.

30. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários do Banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.

31. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela utilização indevida por estelionatários, não sendo aceitável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, II, CPC).

32. À vista disso, mister a declaração de inexistência da dívida contestada na presente demanda e a determinação de cancelamento do registro do nome da consumidora dos cadastros de proteção ao crédito, conforme consignado na sentença.

33. Declarada inexistente a dívida, revela-se indevida a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, o que, por si só, enseja a responsabilização do fornecedor por danos morais, por ofensa aos direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra, que, no caso, prescinde de prova, pois é presumível.

34. Demais disso, o réu, ciente da fraude e dos reclames da autora, a despeito da cobrança indevida resultante da evidente falha de segurança no fornecimento dos serviços, deixou de adotar as medidas necessárias e possíveis, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos à consumidora.

35. Tal circunstância, viola o princípio da boa-fé objetiva, denota situação de extremo desgaste, supera o limite do mero dissabor e evidencia aviolação de direito de personalidade da consumidora, em especial sentimento de dignidade, angústia e impotência ante a atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

36. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir ao réu uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

37. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, razoável e proporcional a condenação do réu no pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, não havendo, na espécie, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.

38. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

39. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

40. Preliminar de inépcia recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

41. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

42. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.